Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA EM HOTEL. PRELIMINAR. ERRO DE PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS DA AUTORA E DA SEGURADORA CONHECIDOS E PROVIDOS. DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar a parte ré a pagar indenizações por danos materiais, morais e estéticos à autora em razão de fratura no joelho decorrente de queda sofrida no corredor do hotel onde estava hospedada. O pedido de pensão mensal foi julgado improcedente.
2. As partes foram condenadas a pagar, na mesma proporção, as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em dez por cento sobre o valor da condenação.
3. No curso do processo, deferiu-se a denunciação da lide postulada pela parte ré (hotel). Foram incluídos, como denunciados, o condomínio e a seguradora, que contestaram os pedidos formulados pela autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) verificar se houve erro de procedimento por cerceamento do direito de defesa e, caso superada a questão preliminar, (ii) analisar se os pressupostos da responsabilidade civil por danos materiais, morais, estéticos estão presentes e se ocorreu alguma das excludentes do dever de indenizar; (iii) saber se houve comprometimento da capacidade laborativa da autora capaz de justificar o pensionamento mensal pleiteado; (iv) averiguar a possibilidade de cumular as indenizações por danos morais e estéticos; (v) analisar se é cabível a condenação solidária dos réus e se a obrigação da seguradora deve ser limitada; (vi) apreciar a proporcionalidade e a razoabilidade dos valores das condenações estabelecidas na sentença; (vii) verificar o cabimento da fixação de encargos moratórios contra a seguradora e a adequação do termo inicial dos juros de mora; (viii) avaliar se houve sucumbência mínima da autora hábil a afastar sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autora, na petição inicial, e a seguradora, na contestação, na petição incidental e nas razões finais, requereram produção de perícia médica, indicando especificamente a finalidade da prova. A despeito de tais requerimentos, que não foram analisados na instância de origem, o pedido de indenização por dano estético foi julgado procedente com base apenas nas fotografias juntadas aos autos e o pedido de pensionamento mensal foi julgado improcedente por insuficiência das provas do fato constitutivo do direito.
6. A falta de saneamento e organização do processo, na forma do art. 357, I a V, do CPC, a omissão quanto aos requerimentos de exame pericial formulados pelas partes e o julgamento de improcedência de um dos pedidos por falta de provas caracterizaram erro de procedimento por cerceamento do direito de defesa, em razão da afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à tutela jurisdicional justa.
7. Com base no art. 464, § 1o, do CPC, não se constata condição que seria capaz de afastar o cabimento da perícia médica, tendo em vista a insuficiência dos elementos probatórios presentes nos autos e a necessidade de conhecimento especial de técnico para a prova do fato.
8. O exame pericial é necessário para amparar o julgamento da lide, pois esclarecerá se a queda sofrida pela autora resultou em perda ou diminuição de sua capacidade laborativa a justificar o arbitramento da pensão prevista no art. 950 do CC.
9. A perícia também é útil para subsidiar a análise do pedido de indenização por dano estético e a apreciação da proporcionalidade e razoabilidade do valor da condenação. O laudo pericial trará elementos técnicos para elucidar se a cicatriz decorrente do fato narrado na petição inicial tem caráter duradouro ou permanente e se provocou efetivo prejuízo a algum atributo físico da autora.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos da autora e da seguradora conhecidos e providos. Sentença cassada. Demais recursos prejudicados.